Tribunal: STJ
Processo: 0006322-18.1996.4.02.5001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2081594 - RJ(2023/0213300-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: FERREIRAO ATACADISTA LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: RAPHAEL TASSIO CRUZ GHIDETTI - ES011513
THIAGO DE SOUZA PIMENTA - ES011045
FELIPE SANTOS PEREIRA - ES017972
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
DA PARTE EXECUTADA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE
PROCESSO FALIMENTAR. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Tema n. 82 do STJ, no
, repetitivo, reafirmou sua
REsp n. 999.901/RS
orientação jurisprudencial e definiu tese pela necessidade de citação válida do
devedor, ainda que seja realizada por edital, para o fim de interromper o
prazo prescricional de cobrança do crédito tributário, no período anterior à
vigência da Lei Complementar n. 118/2005.
2. A intimação do devedor (ou, no caso, da massa falida do devedor)
a respeito da penhora determinada pelo juízo da execução e anotada no
processo falimentar (penhora no rosto dos autos) é um ato procedimental do
juízo falimentar que informa a respectiva constrição ao administrador judicial
da massa falida para fins de direito. Portanto, a intimação do administrador da
massa falida não equivale à citação válida da pessoa jurídica executada para
fins de interrupção do prazo de prescrição da pretensão de cobrança, razão
pela qual “não se efetuando a citação nos prazos mencionados [...] haver-se-á
por não interrompida, a prescrição”, a teor do § 4o do
do
.
art. 219
CPC/1973
3. No caso dos autos, o delineamento fático descrito no acórdão
recorrido noticia que a penhora foi deferida antes da citação da parte
executada (e da massa falida) e depois de exaurido o prazo prescricional da
pretensão de cobrança.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026 13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56736401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/05/2026 16:59:42
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: e6733cef-182a-4c87-9dce-3589b074a5ce

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56736401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/05/2026 16:59:42
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: e6733cef-182a-4c87-9dce-3589b074a5ce

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2081594 - RJ(2023/0213300-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: FERREIRAO ATACADISTA LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: RAPHAEL TASSIO CRUZ GHIDETTI - ES011513
THIAGO DE SOUZA PIMENTA - ES011045
FELIPE SANTOS PEREIRA - ES017972
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
DA PARTE EXECUTADA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE
PROCESSO FALIMENTAR. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Tema n. 82 do STJ, no
, repetitivo, reafirmou sua
REsp n. 999.901/RS
orientação jurisprudencial e definiu tese pela necessidade de citação válida do
devedor, ainda que seja realizada por edital, para o fim de interromper o
prazo prescricional de cobrança do crédito tributário, no período anterior à
vigência da Lei Complementar n. 118/2005.
2. A intimação do devedor (ou, no caso, da massa falida do devedor)
a respeito da penhora determinada pelo juízo da execução e anotada no
processo falimentar (penhora no rosto dos autos) é um ato procedimental do
juízo falimentar que informa a respectiva constrição ao administrador judicial
da massa falida para fins de direito. Portanto, a intimação do administrador da
massa falida não equivale à citação válida da pessoa jurídica executada para
fins de interrupção do prazo de prescrição da pretensão de cobrança, razão
pela qual “não se efetuando a citação nos prazos mencionados [...] haver-se-á
por não interrompida, a prescrição”, a teor do § 4o do
do
.
art. 219
CPC/1973
3. No caso dos autos, o delineamento fático descrito no acórdão
recorrido noticia que a penhora foi deferida antes da citação da parte
executada (e da massa falida) e depois de exaurido o prazo prescricional da
pretensão de cobrança.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela FAZENDA NACIONAL contra
decisão que, com apoio em entendimento jurisprudencial, negou provimento a recurso
Documento eletrônico VDA56414491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:49
Código de Controle do Documento: 2b3ecdbe-291d-4b70-b9af-cc7836528aac

especial em que discute a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança do crédito
tributário em razão da ausência de citação da executada no processo executivo fiscal.
A parte agravante sustenta, em síntese (fls. 849-853):

O acórdão recorrido negou vigência ao
§ 1o, do CPC segundo o
art. 239,
qual o comparecimento espontâneo do réu supre, entretanto, a falta de citação. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sempre conferiu interpretação
teleológica ao referido dispositivo, reconhecendo que eventual ausência de citação
resta suprida quando o ato processual atinge sua finalidade, qual seja, dar ciência
inequívoca da existência da demanda ao réu.
[...]
A controvérsia dos autos não se confunde com a tese firmada no Tema 82
), invocada na decisão recorrida. Naquele precedente, a Primeira
(REsp 999.901/RS
Seção discutiu exclusivamente a necessidade de citação válida para a interrupção da
prescrição do crédito tributário, em execuções fiscais ajuizadas antes da vigência da
Lei Complementar no
No presente caso, entretanto, não se discute a
118/2005.
interrupção do prazo prescricional, mas sim a validade da relação processual diante
da inequívoca ciência da demanda pela massa falida, decorrente da penhora no rosto
dos autos do processo falimentar, circunstância que atingiu plenamente a finalidade
do ato citatório.

Impugnação apresentada por MASSA FALIDA DE FERREIRÃO
ATACADISTA LTDA (fls. 859-868).
É o relatório.
VOTO
Após nova análise processual, verifica-se que a conclusão da decisão agravada
deve ser mantida.
A propósito, vejamos, desde logo e no que interessa, o que está consignado no
voto condutor do acórdão recorrido (fls. 550-554):
Trata-se de recurso de apelação interposto por MASSA FALIDA DE
FERREIRÃO ATACADISTA LTDA e pela UNIÃO FEDERAL / FAZENDA
NACIONAL em face de sentença que, acolhendo a exceção de pré-executividade,
extinguiu a execução fiscal com julgamento de mérito, nos termos do artigo 269, I e
IV, do
em razão da prescrição, ao fundamento de que não houve a citação
CPC/73,
no prazo legal, e condenou a União em honorários advocatícios, fixados em R$
4.000,00 (quatro mil reais).
[...]
O inciso I do parágrafo único do
do CTN, na redação anterior à Lei
art. 174
Complementar no
estabelecia como causa interruptiva da prescrição da
118/2005,
ação para a cobrança do crédito tributário, que é de cinco anos, a citação pessoal
feita ao devedor.
Somente após a vigência da LC no
o despacho que ordena a
118/2005
citação passou a ter o efeito interruptivo da prescrição.
Documento eletrônico VDA56414491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:49
Código de Controle do Documento: 2b3ecdbe-291d-4b70-b9af-cc7836528aac

Destaque-se que, consoante o disposto no
§1o, do
a
art. 219,
CPC/73,
interrupção da prescrição pela citação válida retroage à data da propositura da ação,
conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do
, submetido à sistemática prevista pelo
-
REsp no 1.120.295/SP
art. 543
C do CPC/73.
Nesse aspecto, ressalte-se que a incidência do mencionado dispositivo legal
depende da ausência de inércia da exequente.
Em outras palavras, a interrupção da prescrição pela citação válida somente
retroage à data da propositura da ação se a referida diligência tiver ocorrido em
condições regulares, ou que eventual demora não seja imputável à exequente, mas
aos mecanismos do Poder Judiciário (Súmula 106 do STJ).
[...]
Como se verifica pelas CDAs, os créditos foram constituídos por auto de
infração, em que a constituição definitiva ocorre após o término do prazo de 30
(trinta) dias que sucede a notificação do contribuinte acerca do lançamento
tributário, quando não houver impugnação.
Isso porque o
do Decreto n.o
o qual rege o processo
art. 15
70.235/72,
administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União,
estabelece o prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que for feita a intimação
da exigência, para a apresentação de impugnação.
Logo, a contagem do prazo prescricional para a Fazenda exercer a
pretensão de cobrança judicial do crédito tributário notificado, mas não pago, se
inicia a partir do trigésimo primeiro dia após a notificação do lançamento ou,
havendo impugnação, depois de concluído o processo administrativo fiscal.
[...]
Na espécie, à falta de comprovação de eventual impugnação do sujeito
passivo, pode-se afirmar que o crédito foi definitivamente constituído em
trinta dias após a notificação do devedor do auto de infração, ocorrida
07/04/1994,
em 07/03/1994.
Proposta tempestivamente a execução fiscal, em
o despacho de
12/08/1996,
citação foi proferido antes da vigência da LC no
não produzindo o efeito
118/2005,
de interromper a contagem do prazo prescricional.
Ante a ausência de localização da parte executada e do sócio, a quem a
execução fiscal foi redirecionada tempestivamente, foi aberta vista à Fazenda em
que, em
requereu a penhora no rosto dos autos do
18/01/1999,
20/05/1999,
processo de falência (no 024960088208) da empresa executada, em trâmite na Vara
de Falência e Concordata da Comarca de
o que foi deferido e efetivado
Vitória/ES,
em
com ciência do síndico na mesma data.
23/11/2001,
Em
a exequente requereu a expedição de ofício ao juízo da
21/06/2005,
Vara de Falência e Concordata da Comarca de
para dar ciência da não
Vitória/ES,
oposição de embargos à presente execução fiscal.
Em
o juiz a quo determinou a citação do administrador judicial
12/08/2008,
da massa falida e, ato contínuo, a penhora no rosto dos autos da ação de falência
(proc. no 02496006312-1), efetivadas em
e
respectivamente.
02/06/2009 24/08/2009,
Da análise dos fatos narrados, verifica-se que a exequente, após tomar
ciência da ação de falência, distribuída perante a Vara de Falência e Concordata da
Documento eletrônico VDA56414491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:49
Código de Controle do Documento: 2b3ecdbe-291d-4b70-b9af-cc7836528aac

Comarca de
requereu a penhora no rosto dos autos, em vez de promover
Vitória/ES,
a prévia citação do administrador da massa falida, o que seria necessário para
interromper a prescrição.
Como consignado na sentença:

“[...] a citação só ocorreu à fl.173, em junho de 2009,
aproximadamente 13 (treze) anos depois do ajuizamento da ação fiscal.
Assim, sem dúvida, é necessário reconhecer a prescrição do
crédito ora cobrado, pela ocorrência do prazo quinquenal, sem que
nenhuma causa suspensiva ou interruptiva obstasse a prescrição.
Nesse sentido, é preciso reconhecer que a União não agiu bem
na petição de fl.58, quando após as diligências negativas de citação, (...)
acabou por pedir a realização da penhora. Tal medida acabou por
acarretar mora desnecessária ao presente processo e o adiamento sem
justificativa do ato citatório. Ademais, tal penhora se mostra nula, pois
efetuada antes da citação do réu, o que trouxe grande prejuízo ao
executado, pois sem saber da presente ação, não pôde exercer seu
direito de defesa, ajuizando embargos a esta execução fiscal”.

Ressalte-se que a intimação do administrador da massa falida, após a
penhora no rosto dos autos, não supriu a falta de citação, não tendo o condão de
interromper o prazo prescricional, sendo nula a penhora efetivada sem a prévia
citação, como destacado na sentença.
Dessa forma, impõe-se reconhecer a ocorrência da prescrição da própria
ação, por inércia da exequente, na medida em que não restou efetivada a citação da
devedora dentro do prazo de cinco anos da constituição definitiva do crédito, sendo
inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, visto que a demora na
efetivação da citação não decorreu dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário.
Dos honorários advocatícios
Deve ser mantida a sentença, que condenou a União Federal na verba
honorária, na medida em que a executada teve que contratar advogado para arguir a
prescrição, através da exceção de pré-executividade, e houve resistência da
exequente.
Por sua vez, os honorários advocatícios, fixados na sentença em R$
4.000,00 (quatro mil reais), segundo critério de equidade, mostram-se adequados,
considerando a natureza da causa, que não é complexa, e o ato praticado pela
executada, consubstanciado na apresentação da exceção de pré-executividade,
representando quantitativo capaz de remunerar o trabalho realizado.

Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, foi acrescido à
fundamentação (fls. 649-651):
Ressalte-se que não houve o comparecimento espontâneo da executada de
modo a suprir a falta de citação, nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 214,
Logo, não se pode presumir que o representante legal da massa falida tenha
tomado amplo conhecimento da execução fiscal promovida, em razão de sua
intimação acerca da penhora no rosto dos autos. Tanto é assim que a citação
Documento eletrônico VDA56414491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:49
Código de Controle do Documento: 2b3ecdbe-291d-4b70-b9af-cc7836528aac

somente foi efetivada em junho de 2009, por inércia da exequente, conforme trecho
da sentença, reproduzido no voto:
“[...] a citação só ocorreu à fl.173, em junho de 2009, aproximadamente 13
(treze) anos depois do ajuizamento da ação fiscal. Assim, sem dúvida, é necessário
reconhecer a prescrição do crédito ora cobrado, pela ocorrência do prazo
quinquenal, sem que nenhuma causa suspensiva ou interruptiva obstasse a
prescrição. Nesse sentido, é preciso reconhecer que a União não agiu bem na
petição de fl.58, quando após as diligências negativas de citação, (...) acabou por
pedir a realização da penhora. Tal medida acabou por acarretar mora desnecessária
ao presente processo e o adiamento sem justificativa do ato citatório.
Ademais, tal penhora se mostra nula, pois efetuada antes da citação do réu,
o que trouxe grande prejuízo ao executado, pois sem saber da presente ação, não
pôde exercer seu direito de defesa, ajuizando embargos a esta execução fiscal”.

E, nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega violação do
do Código Tributário Nacional - CTN e dos arts. 214, § 1o, 219, § 1o,
art. 174, inciso I,
243, 244 e 245 do Código de Processo Civil -
, defendendo a não ocorrência
CPC/1973
da prescrição da pretensão de cobrança do crédito tributário em razão da ausência de
citação da executada no processo executivo fiscal, ao argumento de que a intimação do
síndico da massa falida da pessoa jurídica executada, a respeito da penhora ocorrida no
rosto de autos de processo falimentar, interromperia o transcurso do prazo prescricional,
com efeito retroativo à data do ajuizamento da execução fiscal.
Pois bem, como consignado na decisão agravada, à luz do
parágrafo
art. 174,
primeiro, inciso I, do CTN, do
§§ 1o e 4o, do
e do
o da
art. 219,
CPC/1973
art. 8
, a Primeira Seção deste Tribunal Superior, ao apreciar o Tema n. 82
Lei n. 6.830/1980
do STJ, no
, repetitivo, reafirmou sua orientação jurisprudencial e
REsp n. 999.901/RS
definiu tese pela necessidade de citação válida do devedor, ainda que seja realizada por
edital, para o fim de interromper o prazo prescricional de cobrança do crédito tributário,
no período anterior à vigência da Lei Complementar n. 118/2005.
Esta, a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
-C DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
ART. 543
PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO. PRECEDENTES.
1. A prescrição, posto referir-se à ação, quando alterada por novel
legislação, tem aplicação imediata, conforme cediço na jurisprudência do STJ.
2. O artigo 40 da
, consoante entendimento originário das
Lei no 6.830/80
Turmas de Direito Público, não podia se sobrepor ao CTN, por ser norma de
hierarquia inferior, e sua aplicação sofria os limites impostos pelo artigo 174 do
referido Código.
3. A mera prolação do despacho ordinatório da citação do executado, sob o
enfoque supra, não produzia, por si só, o efeito de interromper a prescrição,
Documento eletrônico VDA56414491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:49
Código de Controle do Documento: 2b3ecdbe-291d-4b70-b9af-cc7836528aac

impondo-se a interpretação sistemática do
o, § 2o, da
, em
art. 8
Lei no 6.830/80
combinação com o
§ 4o, do CPC e com o
e seu parágrafo único do
art. 219,
art. 174
CTN.
4. O processo, quando paralisado por mais de 5 (cinco) anos, impunha o
reconhecimento da prescrição, quando houvesse pedido da parte ou de curador
especial, que atuava em juízo como patrono sui generis do réu revel citado por edital.
5. A Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005 (vigência a partir de
09.06.2005), alterou o
do CTN para atribuir ao despacho do juiz que
art. 174
ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição. Precedentes.
6. Destarte, consubstanciando norma processual, a referida Lei
Complementar é aplicada imediatamente aos processos em curso, o que tem como
consectário lógico que a data da propositura da ação pode ser anterior à sua
vigência. Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua
entrada em vigor, sob pena de retroação da novel legislação.
7. É cediço na Corte que a Lei de Execução Fiscal - LEF - prevê em seu
o, III, que, não se encontrando o devedor, seja feita a citação por edital, que
art. 8
tem o condão de interromper o lapso prescricional. Precedentes.
8.
o executivo fiscal foi proposto em 29.08.1995, cujo despacho
In casu,
ordinatório da citação ocorreu anteriormente à vigência da referida Lei
Complementar (fls. 80), para a execução dos créditos tributários constituídos em
(fls. 81), tendo a citação por edital ocorrido em 03.12.1999.
02/03/1995
9. Destarte, ressoa inequívoca a inocorrência da prescrição relativamente
aos lançamentos efetuados em
(objeto da insurgência especial),
02/03/1995
porquanto não ultrapassado o lapso temporal quinquenal entre a constituição do
crédito tributário e a citação editalícia, que consubstancia marco interruptivo da
prescrição.
10. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à
instância de origem para prosseguimento do executivo fiscal, nos termos da
fundamentação expendida. Acórdão submetido ao regime do
-C do CPC e da
art. 543
Resolução STJ 08/2008.
, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado
(REsp n. 999.901/RS
em
DJe de
13/5/2009,
10/6/2009)

Ainda a respeito do tema, vide: AgInt nos EDcl no
,
AREsp n. 1.055.230/SP
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019,
DJe de
AgRg no
, relator Ministro Herman Benjamin,
19/12/2019;
AREsp n. 748.961/RS
Segunda Turma, julgado em
DJe de
1/10/2015,
2/2/2016.
Deve-se anotar, ainda, que o efeito interruptivo produzido pela citação válida
retroage para a data do ajuizamento da execução fiscal, como disposto no
§ 1o,
art. 219,
do
3. A respeito, vide:
, relator Ministro Luiz Fux,
CPC/1973
REsp n. 1.120.295/SP
Primeira Seção, julgado em
DJe de
12/5/2010,
21/5/2010.
Considerados esses entendimentos, importante destacar que a intimação do
ato de penhora no rosto dos autos do processo falimentar não produz o efeito interruptivo
do prazo de prescrição da pretensão de cobrança, pois a citação e a intimação têm
finalidades distintas.
Documento eletrônico VDA56414491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:49
Código de Controle do Documento: 2b3ecdbe-291d-4b70-b9af-cc7836528aac

De fato, a perda do direito de cobrança do crédito tributário é resultado direta
da inércia da parte credora em acionar a parte devedora e a inércia só pode ser alterada
mediante a exteriorização de um ato que manifeste sua intenção de cobrança e seja apto à
constituição da mora, como descrito nos incisos I e III do
do CTN, na redação
art. 174
anterior às Leis Complementares n.
e
(citação válida ou qualquer ato
118/2005
208/2024
judicial que constitua em mora o devedor).
Por sua vez, a intimação do devedor (ou, no caso, da massa falida do devedor)
a respeito da penhora determinada pelo juízo da execução e anotada no processo
falimentar (penhora no rosto dos autos) é um ato procedimental do juízo falimentar que
informa a respectiva constrição ao administrador judicial da massa falida para fins de
direito.
Portanto, a intimação do administrador da massa falida não equivale à citação
válida da pessoa jurídica executada para fins de interrupção do prazo de prescrição da
pretensão de cobrança, razão pela qual “não se efetuando a citação nos prazos
mencionados [...] haver-se-á por não interrompida, a prescrição”, a teor do § 4o do
do
.
art. 219
CPC/1973
A propósito da não interrupção do prazo prescricional, deve-se observar que a
penhora realizada à revelia da parte executada é nula e, por não produzir efeitos, a
intimação de sua realização também não o pode.
Sobre o tema, vide:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
CRÉDITO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE
ARRESTO/PENHORA.
ATIVOS FINANCEIROS. NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO DO
EXECUTADO. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
[...]
II - O Tribunal a quo concluiu pela impossibilidade de se proceder à
constrição de ativos do executado antes da sua citação ou, ao menos, uma nova
tentativa de realizá-la. O referido entendimento está em consonância com a
jurisprudência desta Corte superior, que é sedimentada no sentido de que deve haver
a citação do executado antes da determinação da penhora ou arresto de valores em
seu nome. Isso porque devem ser respeitados os princípios da ampla defesa e do
contraditório e o devido processo legal, bem como ser preservado o caráter
acautelatório da medida.
[...]
III - Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.781.873/DF
Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/4/2022,
18/4/2022)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA ON LINE. CITAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE.
Documento eletrônico VDA56414491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:49
Código de Controle do Documento: 2b3ecdbe-291d-4b70-b9af-cc7836528aac

1. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula
83 do STJ).
2. Apenas quando o executado for validamente citado e não pagar nem
nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros penhorados via
Bacenjud.
3. A excepcional possibilidade de o ato de penhora ser determinado antes
da citação é condicionada à comprovação dos requisitos próprios das medidas
cautelares. Precedentes.
4. Hipótese em que o acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência consolidada neste Tribunal.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 1.802.022/RS
Primeira Turma, julgado em
DJe de
16/9/2019,
20/9/2019)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA PENHORA VIA
BACENJUD
ANTES
DA
CITAÇÃO
DA
PARTE
EXECUTADA.
IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL.
I - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que,
apenas quando o executado for validamente citado, e não pagar nem nomear bens à
penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema
BACENJUD, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.
Precedentes [...].
II - Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 1.691.646/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe de
5/12/2017,
12/12/2017)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...]
EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE PENHORA DE ATIVOS
FINANCEIROS PELO BACENJUD ANTES MESMO DA CITAÇÃO DA
EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. [...].
1. Busca o recorrente desconstituir acórdão que não reconheceu a
possibilidade de penhora de ativos financeiros pelo Bacenjud antes da citação.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a penhora deve ser
realizada concomitantemente à citação, e não antes desse ato processual. Portanto,
ao contrário do que alega a parte recorrente, a norma não autoriza a efetivação da
penhora antes da citação.
[...]
5. Recurso Especial não provido.
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
(REsp n. 1.643.283/PE
Turma, julgado em
DJe de
7/3/2017,
20/4/2017)

Se não bastasse, é relevante notar que o delineamento fático descrito no
acórdão recorrido noticia que a penhora foi deferida antes da citação da parte executada
Documento eletrônico VDA56414491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:49
Código de Controle do Documento: 2b3ecdbe-291d-4b70-b9af-cc7836528aac

(e da massa falida), mas depois de exaurido o prazo prescricional da pretensão de
cobrança (crédito constituído em
penhora requerida em
deferida
07/04/1994;
20/05/1999,
em
e efetivada em
e
.
23/11/2001
02/06/2009 24/08/2009)
De fato, o cenário revela transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos entre a
constituição definitiva do crédito tributário (abril de 1994) e o deferimento do pedido de
penhora (novembro de 2001), sem que tenha ocorrido a citação; e isso é relevante
porque, nos termos do
do CTN, a prescrição da pretensão executória
art. 156, inciso V,
também é causa de extinção do crédito tributário e, se o crédito foi extinto, a posterior e
eventual citação da parte executada (ou da massa falida) não pode produzir o efeito de
restaurar sua exigibilidade.
A respeito,
, confiram-se:
mutatis mutandis

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA.
-C DO CPC. CONFISSÃO DE DÉBITOS
ART. 543
TRIBUTÁRIOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO APRESENTADA APÓS
O PRAZO PREVISTO NO
I, DO CTN. OCORRÊNCIA DE
ART. 173,
DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
[...]
3. A decadência, consoante a letra do
V, do CTN, é forma de
art. 156,
extinção do crédito tributário. Sendo assim, uma vez extinto o direito, não pode ser
reavivado por qualquer sistemática de lançamento ou autolançamento, seja ela via
documento de confissão de dívida, declaração de débitos, parcelamento ou de outra
espécie qualquer (DCTF, GIA, DCOMP, GFIP, etc.).
[...]
5. Recurso especial parcialmente conhecido e nessa parte não provido.
Acórdão submetido ao regime do
-C do CPC e da Resolução STJ n.
art. 543
8/2008.
, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
(REsp n. 1.355.947/SP
Primeira Seção, julgado em
DJe de
12/6/2013,
21/6/2013)

TRIBUTÁRIO.
PROCESSO
CIVIL.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DO
FISCO.
INEXISTÊNCIA
DE
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA.
[...]
V - Consoante tese definida no Tema Repetitivo n. 604, a decadência,
consoante a letra do
V, do CTN, é forma de extinção do crédito tributário.
art. 156,
Sendo assim, uma vez extinto o direito, não pode ser reavivado por qualquer
sistemática de lançamento ou auto-lançamento, seja ela via documento de confissão
de dívida, declaração de débitos, parcelamento ou de outra espécie qualquer (DCTF,
GIA, DCOMP, GFIP, etc.)
[...]
VII - Agravo interno da Fazenda Nacional improvido. Embargos de
declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA56414491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:49
Código de Controle do Documento: 2b3ecdbe-291d-4b70-b9af-cc7836528aac

(AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 1.881.195/CE
Segunda Turma, julgado em
DJe de
26/6/2023,
29/6/2023)

No caso dos autos, ao concluir pela ocorrência da prescrição, o acórdão
recorrido está em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior, razão pela
qual incide sobre a espécie a Súmula n. 83 do STJ.
No contexto, deve ser mantida a decisão agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56414491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:49
Código de Controle do Documento: 2b3ecdbe-291d-4b70-b9af-cc7836528aac

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.081.594 / RJ
Número Registro: 2023/0213300-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00063221819964025001 63221819964025001 9600063222
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FERREIRAO ATACADISTA LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: RAPHAEL TASSIO CRUZ GHIDETTI - ES011513
THIAGO DE SOUZA PIMENTA - ES011045
FELIPE SANTOS PEREIRA - ES017972
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: FERREIRAO ATACADISTA LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: RAPHAEL TASSIO CRUZ GHIDETTI - ES011513
THIAGO DE SOUZA PIMENTA - ES011045
FELIPE SANTOS PEREIRA - ES017972
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: FERREIRAO ATACADISTA LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADOS : RAPHAEL TASSIO CRUZ GHIDETTI - ES011513
Documento eletrônico VDA56706876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:50:13
Código de Controle do Documento: 97567f66-d005-4c17-9d06-1e9a8003e529

THIAGO DE SOUZA PIMENTA - ES011045
FELIPE SANTOS PEREIRA - ES017972
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:50:13
Código de Controle do Documento: 97567f66-d005-4c17-9d06-1e9a8003e529